Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-90.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800512-90.2022.8.14.0105

APELANTE: GILCINEI DOS SANTOS ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por GILCINEI DOS SANTOS ATAIDE
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela infringência do art. 342, § 1º, do Código Penal. A defesa do recorrente requer a sua absolvição por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A pelo Boletim de Ocorrência de Id. 20058193, pela cópia do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento extraído dos autos da ação penal nº 0800387- 59.2021.8.14.0105 de Id. 20058193, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No tocante a teste de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, esta não merece guarida, tendo em vista que a referida argumentação estabelece ônus à defesa. Outrossim, como constatado nos autos, o próprio réu foi revel e não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Já em suas razões recusais, a defesa apenas reiterou que o apelante poderia ter distorcido os fatos por estar nervoso, pois o referido processo tratava de crime de latrocínio, porém, não havendo fundamentação necessária para comprovar a argumentação explanada, não havendo que se falar, assim, em excludente de culpabilidade e absolvição por inexigibilidade conduta diversa.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, § 1º; e CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GILCINEI DOS SANTOS ATAIDE
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela infringência do art. 342, § 1º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e por inexigibilidade de conduta diversa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 24/06/2022, às 09h, nas dependências do Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, GILCINEI DOS SANTOS ATAÍDE, consciente e voluntariamente, fez afirmação falsa enquanto prestava depoimento como testemunha, nos autos criminais do processo n°0800387- 59.2021.8.14.0105. De acordo com os autos, o denunciado afirmou falsamente que VERA LÚCIA DA TRINDADE havia falado que ouvira quando ROSIANE DO NASCIMENTO SOUSA teria afirmado “vou tomar uma cerveja, que uma hora dessas Alexandre já pegou um tiro na cara”. No entanto, quando da oitiva da testemunha VERA LÚCIA, restou comprovado que ela não fez a referida afirmação.
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu a sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência de Id. 20058193, pela cópia do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento extraído dos autos da ação penal nº 0800387- 59.2021.8.14.0105 de Id. 20058193, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

A testemunha, VERA LÚCIA DA TRINDADE, em juízo, informou que “
conhecia Gilcinei, porque ele é uma pessoa muito popular e frequentava o lugar onde trabalha. Que nunca falou nem ouviu falar por parte de ROSIANE DO NASCIMENTO SOUSA sobre a seguinte declaração: “vou tomar uma cerveja que uma hora dessas Alexandre já deve ter tomado um tiro na cara”. Que Rosiane foi mulher de um sobrinho seu, mas como ela e seu sobrinho moravam no interior, não tinha contato com ela. Que entrou em contato com Gilcinei e disse que nunca falou o que ele alegou ela ter falado. Que não ouviu a afirmação alegada por Gilcinei. Que nunca chegou a comentar com Gilcinei sobre o caso em questão. Que não haveria a possibilidade de Gilcinei ter interpretado ou escutado errado sobre o assunto, pois não houve nenhuma conversa entre eles sobre o assunto, visto que ela desconhecia o que havia acontecido
”.

Imperioso destacar, que o depoimento da testemunha foi harmônico e coerente, corroborando com as suas declarações, prestadas em sede policial. Ademais, a testemunha é precisa em ambos os depoimentos ao afirmar que nunca ouviu ROSIANE proferir a frase alegada por GILCINEI, bem como que não possuía parentesco ou vínculo afetivo com ROSIANE, não havendo razões para se questionar o depoimento prestado por VERA LÚCIA, tendo em vista que ela em nada se beneficiaria ou seria prejudicada por proferir ou não a afirmação a que GILCINEI a atribuiu.

No tocante a teste de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, esta não merece guarida, tendo em vista que a referida argumentação estabelece ônus à defesa. Outrossim, como constatado nos autos, o próprio réu foi revel e não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Já em suas razões recusais, a defesa apenas reiterou que o apelante poderia ter distorcido os fatos por estar nervoso, pois o referido processo tratava de crime de latrocínio, porém, não havendo fundamentação necessária para comprovar a argumentação explanada, não havendo que se falar, assim, em excludente de culpabilidade e absolvição por inexigibilidade conduta diversa.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025